Tribunal: TJSP
Processo: 1018660-55.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2016-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Loteamento fechado. Sentença de procedência. Inconformismo. Preliminar de nulidade da sentença pela ausência de citação do cônjuge rechaçada. Demanda que possui natureza pessoal. Taxa de manutenção devida. Comprovação da efetiva prestação dos serviços que causam inegável valorização do empreendimento e do imóvel do requerido. Prevalência, na hipótese, da vedação ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Loteamento fechado. Sentença de procedência. Inconformismo. Preliminar de nulidade da sentença pela ausência de citação do cônjuge rechaçada. Demanda que possui natureza pessoal. Taxa de manutenção devida. Comprovação da efetiva prestação dos serviços que causam inegável valorização do empreendimento e do imóvel do requerido. Prevalência, na hipótese, da vedação ao enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000726108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1018660-55.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos
Campos, em que é apelante JOSÉ CARLOS ROBALINHO, é apelado
SOCIMJA SOCIEDADE DOS MORADORES DO JARDIM APOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIS MARIO GALBETTI (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA
E MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 4 de outubro de 2016.
José Rubens Queiroz Gomes
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018660-55.2014.8.26.0577 -Voto no 4316
2
VOTO No 4316
APELAÇÃO No 1018660-55.2014.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: PAULO DE TARSO BILARD DE CARVALHO
APELANTE: JOSÉ CARLOS ROBALINHO
APELADO: SOCIMJA SOCIEDADE DOS MORADORES DO JARDIM APOLO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Loteamento
fechado.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo. Preliminar de nulidade da
sentença pela ausência de citação do
cônjuge rechaçada. Demanda que possui
natureza pessoal. Taxa de
manutenção
devida. Comprovação da efetiva prestação
dos
serviços
que
causam
inegável
valorização do empreendimento e do imóvel
do requerido. Prevalência, na hipótese,
da vedação ao enriquecimento sem causa.
Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
167/169,
complementada as fls. 178, que julgou procedente a ação para
condenar o réu a pagar à autora a importância de R$66.631,19,
corrigidos e com juros de 1% ao mês a partir da citação, bem
como o valor do rateio de despesas aprovadas pela Assembleia
Geral que se vencerem no curso do processo até a satisfação
da obrigação, corrigido e com juros de 1% ao mês a partir de
cada vencimento e julgou improcedente o pedido contraposto
formulado pelo réu em face da autora. Condenado o requerido,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018660-55.2014.8.26.0577 -Voto no 4316
3
Inconformado, recorre o réu sustentando,
em suma, a nulidade da sentença haja vista que é casado e não
houve a citação de sua esposa, nos termos do artigo 10, §1o,
IV, do CPC. Meritoriamente, aduz que sem existir condomínio
ou loteamento regularmente constituído, não pode a autora
obrigar os moradores a pagarem a taxa objurgada.
Recurso regularmente processado e com
contrarrazões as fls. 195/200.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Versa a ação sobre cobrança de taxa de
associação criada para manutenção de loteamento.

Pois bem.
Inicialmente, não há que se falar em
nulidade da sentença ante a ausência de citação do cônjuge.
Isto porque a presente ação de cobrança
não se subsume ao artigo 10 do Código de Processo Civil/1973,
porquanto possui natureza pessoal, de modo que é dispensada a
citação pretendida.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018660-55.2014.8.26.0577 -Voto no 4316
4
“CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO COBRANÇA
-
Citação
da
cônjuge
-
Desnecessidade
Inexistência
de
litisconsórcio
passivo
necessário - Dívida propter rem - Obrigação
indivisível - Exigibilidade de apenas um dos
proprietários
-
Decreto
de
procedência
Serviços prestados pela autora e usufruídos
pelo
rés
-
Legalidade da cobrança, independentemente de ser o requerido associado, sob pena de configurar enriquecimento sem causa deste último
Despesas regularmente aprovadas em assembleia
- Sociedade constituída em data anterior à
aquisição da propriedade pelo apelante -
Cobrança devida, inclusive com relação às
despesas vencidas no curso da lide (art. 290
do
CPC)
-
Sentença
mantida
-
Recurso
improvido”
(Apelação
0009500-10.2011.8.26.0292,
Relator
Salles
Rossi, j. 14/04/2015).
No
mérito,
cumpre
destacar
que
o
documento de fls. 62 demonstra que o requerido concordou com
o fechamento da rua, o que leva a crer que tinha plena
ciência de que seria constituída a associação de moradores
para cuidar do local e promover melhorias.
E ainda que se considere que o apelante
não usufrui diretamente dos serviços prestados, tem ele o
resultado destas melhorias, como se vê do documento de fls.
65/78, com inegável valorização econômica no seu patrimônio e
devem honrar o pagamento das taxas de manutenção, sob pena de
se enriquecer em detrimento dos demais moradores que
regularmente contribuem para a manutenção e conservação das
áreas comuns, como bem destacou o MM. Juiz “a quo”.
Por fim, não há que se falar que o
entendimento acima viola o direito à livre associação.
Com efeito, a intenção de adquirir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018660-55.2014.8.26.0577 -Voto no 4316
5
imóvel no loteamento, seja ele fechado ou aberto, foi
manifestada à época, sendo certo que não houve demonstração
de qualquer mácula que possa invalidá-lo.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES.
RATEIO DE DESPESAS. [...] 5. In casu, o
acórdão originariamente recorrido assentou:
“CONDOMÍNIO DE FATO Loteamento fechado, ou
dotado
de
serviços
diferenciados
aos
moradores Associação de moradores, clube de
campo, sociedade ou outra modalidade criada
para custear a estrutura e serviços do
empreendimento, que beneficiam, e valorizam
todos os imóveis Dever em tese de todos os
proprietários
beneficiados
ratearem
as
despesas, associados ou não Obrigação que
tem por fonte o princípio que veda o
enriquecimento sem causa Réus, no caso
concreto, que são associados fundadores e
participaram de assembleias recentes, o que
reforça o dever de pagar as despesas de
manutenção
com
fundamento
no
vínculo
convencional

Sentença
de
improcedência
Recurso da associação provido”. 6. Agravo
regimental DESPROVIDO.” (STF, ARE 692413 AgR,
Relator Min. Luiz Fux, j. Em 12/11/2013).
“Embora o proprietário ou morador de imóvel
que se situa em área administrada por associação de moradores não possa ser
compelido a integrar seus quadros ou a ela
permanecer associado, sob pena de violação ao
direito fundamental previsto no artigo 5o,
XX, da Constituição, também não podem estes
remanescer isentos do pagamento de despesas
incidentes
sobre
o
loteamento,
proporcionalmente a sua cota parte. Isso
porque, em casos especiais, como a hipótese
dos autos, em que se verifica que os
proprietários se beneficiaram pelos serviços
realizados pela Associação, é possível a
cobrança do rateio das despesas de quem não é
associado.”
(Apelação
no
0001519-78.2008.8.26.0309,
relator
Miguel
Brandi, j. 20/03/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018660-55.2014.8.26.0577 -Voto no 4316
6
“Civil.
Agravo
no
recurso
especial.
Loteamento aberto ou fechado. Condomínio
atípico. Sociedade prestadora de serviços.
Despesas. Obrigatoriedade de pagamento. O
proprietário de lote integrante de loteamento
aberto ou fechado, sem condomínio formalmente
instituído,
cujos
moradores
constituíram
sociedade para prestação de serviços de
conservação,
limpeza
e
manutenção,
deve
contribuir com o valor correspondente ao
rateio das despesas daí decorrentes, pois não
se afigura justo nem jurídico que se beneficie dos serviços prestados e das benfeitorias realizadas sem a devida
contraprestação.” (AgRg no Recurso Especial
n. 490.419/SP; 2003/0007665-8; Ministra Nancy
Andrighi;
data
do
j.
10/06/2003;
DJ
30/06/2003 p. 248).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
-
Associação
civil
-
Loteamento
fechado
-
Despesas
com
manutenção,
conservação e segurança - Revelia - Não
ocorrência
-
Demandada
regularmente
representada - Efetiva prestação de serviços
pela associação, que valoriza e beneficia o
imóvel do apelante mesmo não sendo associado
-
Ausência de ofensa ao princípio constitucional da livre associação
-
Desnecessidade de haver edificação no terreno
- Obrigação reconhecida e despesas devidas -
Incidência
do
princípio
que
veda
o
enriquecimento sem causa com prejuízo aos
demais moradores pela redução de partícipes
do
rateio
das
despesas
-
Sentença
de
improcedência mantida - Recurso desprovido.”
(Apelação Cível no 0002438-25.2012.8.26.0116,
rel. Des. Mendes Pereira, j. 18.9.2013).
Logo,
estando
o
imóvel
do
apelante
localizado em loteamento que tem à disposição os serviços
prestados pela recorrida, deve participar dos rateios das
despesas, porque associados e pela vedação do enriquecimento
ilícito por ele; até porque a inadimplência de alguns onera
os demais moradores, sendo certo que todos têm, à disposição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018660-55.2014.8.26.0577 -Voto no 4316
7
os mesmos benefícios.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
RELATOR